Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de livramento condicional. O Ministério Público insurge-se contra a decisão ao argumento de que o apenado praticou falta grave durante a execução da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é avaliar se preenchidos os requisitos subjetivos para o deferimento do livramento condicional ao apenado.
III. Razões decidir
3. A Lei n. 13.964/2019, ao incluir o requisito temporal de 12 meses (art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), não afastou a necessidade de análise do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, prevista na alínea "a" do mesmo dispositivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido.
5. A prática de falta grave (porte de aparelho celular no presídio) durante a execução da pena revela ausência de comportamento carcerário satisfatório, requisito imprescindível para o livramento condicional, conforme art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.